Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-48.2021.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-48.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE IXATE KARAJA - CPF: 022.484.521-79 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000968-48.2021.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante
: Alexandre Ixate Karaja

Apelado:
Paraná Banco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS EXCLUÍDOS – CONTRATOS INCLUSO NO SISTEMA DO INSS NO DIA 03.06.2020 E EXCLUÍDOS EM 06.06.2020 – AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA O DESCONTO – ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar que o contrato foi excluído e não houve desconto no benefício da parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000968-48.2021.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante
: Alexandre Ixate Karaja

Apelado:
Paraná Banco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre Ixate Karaja em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em face de Paraná Banco S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, restando, contudo, suspensa a exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs o recurso pleiteando a total procedência dos pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação da contratação. Por fim, pugna pela condenação do dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 148059778).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000968-48.2021.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante
: Alexandre Ixate Karaja

Apelado:
Paraná Banco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alexandre Ixate Karajá propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, em desfavor do Paraná Banco S.A., aduzindo que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário referente aos contratos n. 59007215947-331, 590072162004-331 e 59007215731-331, relativos a empréstimos consignados que desconhece a contratação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento que os referidos empréstimos foram excluídos sem qualquer desconto referente aos contratos em questão, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (id. 148059774).

Inconformado, o apelante interpôs o recurso pleiteando a total procedência dos pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação da contratação. Assim, pugna pela condenação do dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
,
verifica-se pelo extrato do INSS acostado à inicial (id.148059744), os supostos empréstimos consignados, ora rechaçado, foram incluídos no sistema em 03.06.2020, com data de exclusão em 06.06.2020, tornando-se impossível a efetivação

de qualquer desconto no benefício previdenciário do autor. Logo, o contrato foi excluído antes do termo inicial pactuado para que houvesse o primeiro desconto.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
O autor postula nos autos a declaração de inexistência de dívida supostamente não contraída, cumulado com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, em virtude de rotineiros descontos/cobrança indevidas em conta bancária.

Todavia, conforme extrato previdenciário juntado em id. 56809769, verifica-se que os empréstimos mencionados na inicial foram incluídos no dia 03.06.2020 e excluídos no dia 06.06.2020,
não havendo nenhum desconto no benefício do autor.

Em réplica, o autor se limitou a afirmar que a instituição requerida não apresentou contrato, porém não apresentou prova dos descontos alegados (v.g. extrato bancário).

(...)

Assim, não comprovado os descontos indevidos, observo que não há ilegalidade praticada pela instituição financeira, não sendo verificada lesão ou abusividade, afastando-se a nulidade do contrato e o dever de indenizar, por ausência de ato ilícito.”
(id. 148059774).

É evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da ausência de ato ilícito, resta evidente que inexiste o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022